Tribunal: TJES
Processo: 5015798-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015798-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Y. S. O.

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE PLANO EMPRESARIAL APÓS PEDIDO DE DEMISSÃO. CRIANÇA COM NECESSIDADE DE HOME CARE. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua mãe contra decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, a qual determinava a manutenção do serviço de home care fornecido por operadora de plano de saúde. O agravante, criança com quadro grave de saúde, perdeu a cobertura do plano coletivo empresarial em razão do pedido de demissão da genitora, o que motivou a interrupção dos serviços. Requereu a continuidade do atendimento domiciliar até que houvesse segurança na transferência para o SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde é obrigada a manter o serviço de home care mesmo após o término do vínculo empregatício da genitora do agravante; (ii) estabelecer se a transferência segura para a rede pública de saúde foi comprovada, afastando o risco à saúde do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (Lei nº 9.656/1998) assegura a manutenção do plano coletivo apenas aos empregados demitidos sem justa causa, não se aplicando a quem pediu demissão, como no caso da genitora do agravante.

A análise dos autos revela que foi disponibilizada vaga em hospital público e que a transferência do menor foi viável, sendo impedida apenas por recusa da genitora.

Documento nos autos comprova que, em episódio posterior de desconforto respiratório, a criança foi transportada com sucesso para unidade hospitalar, evidenciando a segurança do procedimento.

Inexistente vínculo contratual vigente entre o agravante e a operadora do plano de saúde, inexiste fundamento jurídico para obrigar a continuidade da prestação do serviço de home care.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial, em razão de pedido de demissão do empregado, impede a manutenção da cobertura para seus dependentes.

A comprovação da disponibilidade de atendimento adequado na rede pública de saúde e a viabilidade de transporte seguro do paciente afastam a obrigação da operadora de plano de saúde de manter o serviço de home care.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
Y. S. O.,
representado por sua genitora, Yasmin Scarpatti Ornelas,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital (id 10225186), que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais”
movida em face de
Samp Es Assistência Médica Ltda,
revogou medida liminar deferida anteriomente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que:
a)
possui grave quadro de saúde (encefalopatia crônica não progressiva, dismotilidade esôfago gástrica com uso de gastrostomia, epilepsia de difícil controle, broncodisplasia pulmonar, necessitando de oxigênio e Bipap);
b)
era beneficiário de plano de saúde oferecido pela ré (Samp Espírito Santo Assistência Médica S/A), por meio do contrato de trabalho de sua genitora;
c
)
com a rescisão do contrato de trabalho o plano foi cancelado, e a agravada cessou a prestação do serviço de
home care
, exigindo a devolução dos equipamentos;
d
)
decisão inicial deferiu parcialmente a tutela de urgência para que o plano de saúde fosse mantido, com a continuidade do serviço de
home care
até a inexistência de risco na transferência do agravante para o SUS, sob pena de multa;
e
)
após contestação da agravada e alegação de que a transferência do menor ao serviço público teria ocorrido de forma segura, a decisão foi revogada, o que motivou o presente recurso;
f
)
na realidade, permanece em casa, necessitando do serviço de
home care
, conforme indicado em laudos médicos.

Observo que o objeto da tutela recursal cinge-se a reforma da decisão agravada (id 49621709) para obrigar o agravado à manutenção do Serviço de Home Care até a recuperação do agravante, ou até que o seja disponibilizado pelo SUS.

I – DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

I.I)
Não merece acolhimento a preliminar de
INTEMPESTIVIDADE
arguida em sede de contrarrazões, fundada no argumento de que a decisão recorrida de id 49621709, objeto da irresignação do agravante, teria apenas revogado a decisão anterior de ID 46361825, proferida em 10/07/2024, esta sim, segundo a agravada, de interesse do recorrente, por ter deferido o tratamento de home care.

Todavia, tal alegação mostra-se despida de amparo jurídico, porquanto a insurgência do agravante dirige-se, precisamente, contra a negativa de continuidade do fornecimento do serviço de home care, manifestação esta que somente ocorreu na decisão de ID 49621709. Importante ressaltar que a decisão anteriormente mencionada (ID 46361825), utilizada pela agravada para sustentar a suposta intempestividade, limitou-se à concessão do tratamento, razão pela qual não há lógica em se considerar intempestivo recurso interposto contra decisão diversa, que, de fato, inovou desfavoravelmente à parte agravante.

Dessa forma, considerando a data da publicação da decisão de ID 49621709 e a data de interposição do presente recurso, constata-se que este foi manejado dentro do prazo legal previsto no Código de Processo Civil, atendendo, portanto, aos requisitos de tempestividade.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade suscitada.

I.
II
)
A preliminar de
INOVAÇÃO RECURSAL
suscitada pelo agravado não merece acolhimento. Alega-se, em síntese, que os agravantes teriam incluído, nas razões do presente recurso, documentos e argumentos inéditos, não submetidos à apreciação do juízo de origem, o que configuraria afronta ao contraditório e à vedação da supressão de instância. Todavia, tal alegação não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

Verifica-se que o agravante estrutura todo o seu pleito recursal com o propósito de refutar os fundamentos expostos no pedido de revogação da tutela, bem como na decisão objurgada, que resultaram na revogação da medida anteriormente deferida. É incontroverso que todas as insurgências apresentadas decorrem diretamente da pretensão de revogação da tutela de urgência formulada pela parte agravada.

Com efeito, a decisão ora impugnada determinou a suspensão da tutela anteriormente deferida ao fundamento de que restou demonstrada, pela parte requerida, ora agravada, a viabilidade de atendimento do agravante na rede pública, a ausência de risco imediato à saúde do paciente e a suficiência dos laudos médicos para atestar a possibilidade de transferência segura.

Tais elementos, portanto, não configuram inovação recursal, mas, ao contrário, representam impugnação direta aos fundamentos da decisão agravada, cuja discussão foi instaurada no juízo de origem. Trata-se de matéria correlata e intrinsecamente ligada ao objeto da controvérsia, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou prejuízo processual.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de inovação recursal suscitada.

I.
III
)
No tocante a preliminar de AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, igualmente não assiste razão à parte agravada. Alega a parte recorrida que o agravante, além de ajuizar a presente demanda contra a operadora de saúde SAMP, teria também proposto ação em face do Município de Serra, com o objetivo de obter o fornecimento do mesmo serviço de home care, circunstância que, segundo o agravado, afastaria o interesse recursal.

Entretanto, no caso em análise, persiste o interesse do agravante em ver reformada a decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, na medida em que, conquanto tenha buscado, de forma paralela, assegurar o fornecimento do tratamento por parte do ente público, sequer foi proferida decisão ao pleito autoral.

O ajuizamento de ação em face do Município não implica renúncia ao direito de buscar exigir a obrigação da operadora de plano de saúde. Trata-se de providência compatível com o princípio constitucional da proteção integral da saúde (art. 196 da Constituição da República), que autoriza o paciente a postular a prestação do serviço tanto em face da operadora quanto do Estado.

Imperioso esclarecer que a mera existência de demanda paralela não possui o condão de afastar o interesse processual, desde que remanesça utilidade concreta e jurídica na reforma da decisão recorrida, como se verifica no caso sob exame.

Por todas as razões apresentadas,
rejeito a preliminar de
ausência de interesse recursal
suscitada.

I. IV)
Não merece acolhimento a preliminar de
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
recursal suscitada pelo agravado. Alega o recorrido que o agravante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, ao analisar as razões recursais, verifico que o agravante ataca diretamente os fundamentos que embasaram a decisão objurgada, notadamente ao rebater a alegada viabilidade de atendimento na rede pública, ao apontar a manutenção da necessidade do tratamento home care, bem como ao evidenciar o risco à saúde do paciente decorrente da interrupção dos cuidados domiciliares especializados.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais estabeleçam nexo direto com o conteúdo da decisão recorrida, demonstrando o inconformismo de forma minimamente fundamentada. No presente caso, o agravante enfrenta os fundamentos da decisão impugnada com a devida especificidade, expondo os motivos pelos quais entende deva ser revista a decisão de primeiro grau.

Assim, ausente qualquer defeito que comprometa a regularidade formal do recurso,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
.

II – DO MÉRITO

Enfrentadas as questões preliminares e voltando-me a análise do mérito recursal, propriamente dito, observo que o caso em análise apresenta circunstância bastante peculiar, visto que em decorrência do pedido de demissão formulado pela genitora do agravante, esta perdeu o direito de permanecer como beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial mantido por seu empregador e, por conseguinte, seu filho deixou de ser considerado dependente no referido plano. Tal questão, trata-se de fato incontroverso, uma vez que a Lei nº 9.656/1998 assegura o direito de manutenção no plano de saúde coletivo empresarial apenas aos empregados demitidos sem justa causa, o que não se aplica à hipótese dos autos.

Apesar do contexto jurídico exposto, e considerando as alegações do recorrente de que sua transferência para o Sistema Único de Saúde seria inviável em razão dos riscos que o transporte poderia representar à sua vida, observo que o Magistrado, em decisão acertada, concedeu a tutela de urgência, determinando que o agravado mantivesse o fornecimento do serviço de
home care
até que inexistisse
“risco de sua transferência para a rede pública de saúde
" (id processo de origem 46361825). Tal decisão fundamentou-se na necessidade de, diante das circunstâncias fáticas apresentadas, garantir o direito à vida e à saúde do agravado, uma criança com grave deficiência, até que sua transferência para o SUS pudesse ser realizada de forma segura, sem expor sua integridade física a qualquer risco.

Ocorre que esta decisão proferida foi revista, resultando na revogação da medida liminar deferida (id 10225186), em virtude da apresentação de novas provas que convenceram o Juiz
a quo
acerca da viabilidade de transferência do agravado para uma instituição hospitalar pertencente à rede pública de saúde.

Em detida análise dos autos de origem, verifico a existência de documento de elevada relevância anexado aos autos (id de origem 47511623), datado de 03.06.2024, que evidencia a diligência da agravante em buscar vaga para o agravado em hospital vinculado ao SUS, conforme determinado pela decisão que concedeu a liminar. O referido documento detalha todas as providências adotadas e os cuidados imprescindíveis à saúde do agravado, além de informar a disponibilização de uma vaga pelo diretor do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, localizado na cidade de Vitória

Em seguida, após a apresentação do documento mencionado, sobreveio outro documento (id de origem 47511625), datado de 03.07.2024, que comprova a recusa por parte da genitora, impedindo a efetivação da transferência do agravante, o que me permite constatar que a remoção da criança não deixou de ser realizada por falta de vaga em hospital público ou por ausência de ambulância adequada, mas sim em razão da negativa expressa da mãe.

Lado outro, embora o agravante alegue a impossibilidade de ser transportado em segurança para um hospital público, em 11.07.2024 constato que o menor foi efetivamente transferido para uma unidade hospitalar em razão de desconforto respiratório (id processo de origem 47511627), o que demonstra a viabilidade de seu transporte por meio de ambulância adequada.

É evidente que a questão a ser resolvida diz respeito à obrigatoriedade, ou não, da seguradora de saúde agravada, Samp, em continuar a prestar o serviço de
home care
ao agravante, especialmente diante da inexistência de qualquer vínculo jurídico entre as partes.

Não me passam despercebidos os esforços do agravante para permanecer no ambiente domiciliar, contando com todo o suporte necessário à sua saúde no conforto de seu lar. Contudo, diante da inexistência de qualquer vínculo contratual relativo ao seguro saúde entre as partes que possa fundamentar juridicamente a obrigatoriedade de fornecimento do serviço de
home care
pela agravada, Samp, bem como diante da ausência de um plano de saúde ativo, não identifico alternativa viável que não seja a transferência da criança em uma instituição hospitalar pública, capaz de atender às suas demandas de saúde, ou, alternativamente, a solicitação de serviços adequados de
home care
junto ao ente público competente.

Sem maiores delongas, diante de todo o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito, a ele
nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015798-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: Y. S. O. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR YASMIN SCARPATTI ORNELAS

AGRAVADA: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que Y. S. O., representado por sua genitora Yasmin Scarpatti Ornelas, interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 10225186, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda, revogou
decisum
liminar anteriormente concedido.

Nas razões de seu recurso (id 10224680) o Agravante, após informar a doença que o acomete (encefalopatia crônica não progressiva, dismotilidade esôfago gástrica com uso de gastrostomia, epilepsia de difícil controle, broncodisplasia pulmonar, necessitando de oxigênio e Bipap), defende o direito de continuidade do serviço de
home care
prestado pela Agravada.

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, rejeitou as preliminares arguidas e, em relação ao mérito, concluiu pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Na fundamentação de seu voto, assim consignou a eminente Relatora - em relação ao mérito da pretensão recursal:

“Em detida análise dos autos de origem, verifico a existência de documento de elevada relevância anexado aos autos (id de origem 47511623), datado de 03.06.2024, que evidencia a diligência da agravante em buscar vaga para o agravado em hospital vinculado ao SUS, conforme determinado pela decisão que concedeu a liminar. O referido documento detalha todas as providências adotadas e os cuidados imprescindíveis à saúde do agravado, além de informar a disponibilização de uma vaga pelo diretor do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, localizado na cidade de Vitória.

Em seguida, após a apresentação do documento mencionado, sobreveio outro documento (id de origem 47511625), datado de 03.07.2024, que comprova a recusa por parte da genitora, impedindo a efetivação da transferência do agravante, o que me permite constatar que a remoção da criança não deixou de ser realizada por falta de vaga em hospital público ou por ausência de ambulância adequada, mas sim em razão da negativa expressa da mãe.

Lado outro, embora o agravante alegue a impossibilidade de ser transportado em segurança para um hospital público, em 11.07.2024 constato que o menor foi efetivamente transferido para uma unidade hospitalar em razão de desconforto respiratório (id processo de origem 47511627), o que demonstra a viabilidade de seu transporte por meio de ambulância adequada.

(...).

Não me passam despercebidos os esforços do agravante para permanecer no ambiente domiciliar, contando com todo o suporte necessário à sua saúde no conforto de seu lar. Contudo, diante da inexistência de qualquer vínculo contratual relativo ao seguro saúde entre as partes que possa fundamentar juridicamente a obrigatoriedade de fornecimento do serviço de home care pela agravada, Samp, bem como diante da ausência de um plano de saúde ativo, não identifico alternativa viável que não seja a transferência da criança em uma instituição hospitalar pública, capaz de atender às suas demandas de saúde, ou, alternativamente, a solicitação de serviços adequados de home care junto ao ente público competente.”

Na sequência, pedi vista para melhor exame dos autos, dada a relevância da questão controvertida; todavia, da minuciosa análise dos elementos trazidos a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) pelas partes, minha conclusão é idêntica àquela externada pela eminente Relatora - em suma, ausência de vínculo contratual entre Agravante e Agravada.

Do exposto, ao tempo em que acompanho a eminente Relatora, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao recurso.

É como voto.